Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722306-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS SCHWEDE CAVALHEIRO, PEDRO HENRIQUE DAHLEM LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fábio Alves Leandro e outros em favor de DOUGLAS SCHWEDE CAVALHEIRO e PEDRO HENRIQUE DAHLEM LIMA, devidamente qualificados nos autos, custeados pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 171, § 2o-A, c/c art. 14 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Em síntese, os impetrantes ressaltam as condições pessoais favoráveis dos Pacientes, sendo ambos primários, com filhos menores, arrimos de família, com residência fixa, emprego e comorbidades, tendo PEDRO colaborado na delegacia, desbloqueando seu celular perante a autoridade policial, de modo a demonstrar intenção em contribuir para a investigação, sendo cabível o acordo de não persecução penal. À luz do princípio da presunção de inocência, questionam os fundamentos que relacionam os Pacientes com organizações criminosas e alegam ofensa ao princípio da isonomia ao apontar a concessão de liberdade provisória, na mesma audiência, a acusados que cometeram fatos com violência e grave ameaça. Sustentam ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, visto não estar caracterizado o periculum libertatis, vez que os Pacientes não oferecem risco de reiteração delitiva, além de inexistir elementos concretos que revistam de maior gravidade a conduta noticiada. Argumentam que a custódia cautelar não teria respaldo na necessidade para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. Para fins de liminar, afirmam residir o fumus boni iuris na fundamentação inidônea e ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. O periculum in mora decorreria dos prejuízos diversos inerentes à prisão e consequente ofensa à dignidade da pessoa humana. Requerem, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação dos Pacientes no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Importa também destacar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da ordem econômica, e para garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, restou suficientemente fundamentada (ID 27208423 - págs. 58/60), consoante se confere, in verbis: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e demonstram especial periculosidade de seus autores, notadamente, pelo perigo à ordem pública e econômica para além do fato de significar risco à instrução processual. Pontuo que a conduta tem circunstâncias que revelam a elevada gravidade da conduta porque pode, facilmente, ser associada a elementos de crimes mais graves, tais como organização criminosa, lavagem de capitais. A conduta reportada no APF dá conta de que houve um crime de estelionato que conta com uma gama de instrumentais delitivos, inclusive, com esquemas de ligações, robôs programados para dar veracidade ao golpe. Chama atenção que nenhum dos dois autuados tem raízes no Distrito Federal e não demonstraram razões minimamente críveis da razão pela qual estariam nesta unidade da federação, que não para aplicar golpes Neste horizonte, pontuo que é dedutível que existe uma rede criminosa que fornece aparato para a prática de golpes e que, à toda evidência, tem vínculos com os autuados. Agrego como razão fática para chegar a esta conclusão a infinidade de máquinas de cartão de crédito que foram encontradas com os autuados. Neste particular, friso que ambos deram informações duvidosas a respeito das razões pelas quais estariam no Distrito Federal. Douglas disse que veio à passeio, sendo certo que ao mesmo tempo disse que estava desempregado, sendo inverossímil que alguém nesta situação venha passear no Distrito Federal. Pedro Henrique, de sua parte, disse que veio ao Distrito Federal para ‘pegar um envelope’ o que não tem nenhuma relação com a sua função. Concluo que a conduta que determinou o flagrante representa apenas uma faceta de algo muito mais sofisticado que alça em elevado risco à ordem pública porque representa potencial enorme para reiteração delitiva. Noutra ponta, a obtenção de vantagem econômica com a conduta que determinou o flagrante permite a inserção de valores econômicos em uma rede digital de difícil monitoração e propensa para a lavagem de capitais. Assim, tenho que a liberdade dos autuados alça em elevado risco, também a ordem econômica. A somar-se a tudo, os autuados não possuem vínculos com o Distrito Federal e sequer conseguiram declinar informações sólidas sobre a razão pela qual estariam nesta unidade da federação e onde estariam ‘hospedados’ (se é que estavam). Tudo leva a crer que a fragilidade de tais informações, leva a crer que são, ambos, pessoas que colocam em risco a aplicação da lei penal. Enfim, toda a gravidade da conduta, faz este juízo concluir que toda e qualquer condição pessoal favorável resta suplantada pela gravidade do fato. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS SCHWEDE CAVALHEIRO, nascido em 16/09/1992, filho de Jose Manoel Vargas Cavalheiro e Celira Schwede e de PEDRO HENRIQUE DAHLEM LIMA, nascido em 01/09/1993, filho de Carlos Antonio Lima e Almerinda Oliveira Dahlen, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” grifo nosso Da leitura ao decisum, e do exame dos documentos constantes nos autos, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, entendo presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva dos Pacientes, restando fundamentada a decisão não apenas quanto aos requisitos do fumus comissi delicti, mas também quanto à caracterização do periculum libertatis. Ressalta-se que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, o fumus comissi delicti está evidenciado em suficientes elementos de prova constantes dos autos, que evidenciam serem os Pacientes coautores do delito apresentado nos autos (ID 27208423 - págs. 1/27). Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista os elementos que evidenciam a existência e utilização de todo um aparato aprimorado pelos Pacientes no fato-crime concreto. Não apenas a natureza do crime e o quantitativo de cartões de terceiros, e de máquinas de cartões, apreendido apontam para o cometimento do golpe em grande escala, com elevado risco à ordem econômica, mas, também, o elaborado e estruturado modus operandi para se obter os dados necessários, para fazer a abordagem das vítimas, inclusive idosas, e posterior uso indevido dos cartões ilicitamente obtidos. A gravidade concreta do delito perpetrado revela o periculum libertatis, evidenciando-se, a princípio, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo necessária a custódia cautelar. Ao menos em sede de exame perfunctório, o crime imputado aos Pacientes, na forma em que cometido, indica a elevada probabilidade de reiteração criminosa e recomenda a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, além do arquitetado esquema criminoso a ser apurado, a residência dos Pacientes na região Sul do país, sem vínculos sólidos no Distrito Federal, preconizam a necessidade da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Nesse aspecto, vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a liberdade provisória. Além do mais, a existência de filhos e o quadro de saúde dos Pacientes não se amoldam, in casu, na hipótese do inc. II, ou demais incisos, do artigo 318, do CPP, não bastando, frise-se, as circunstâncias pessoais favoráveis dos Pacientes para, per se, afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de fundamentação idônea, pois amparadas na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que presentes os requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se referida cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretendem os impetrantes, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator